Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RES FURTIVA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico do réu, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) verificar se cabível a desclassificação para o delito de receptação; (iv) definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, seguido de confirmação em juízo sob contraditório e ampla defesa, não apresenta vícios de nulidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, desde que realizado com garantias mínimas e corroborado por outros elementos probatórios.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação da conduta para o delito de receptação.
5. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.